Tribunal: TJES
Processo: 5013687-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013687-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS BAIENSE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, a qual visava a suspensão de parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e protestos.

2. A agravante sustenta a abusividade da taxa de juros de 22,419735% ao ano aplicada em cédula de crédito bancário (id. 15538181), alegando que o financiamento deveria seguir encargos de crédito rural, modalidade para a qual teria buscado o crédito originalmente.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir atos de negativação de crédito, diante da alegação de abusividade de juros remuneratórios e desvio de finalidade na modalidade de crédito contratada.

III. Razões de Decidir
4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A verificação de suposta abusividade na taxa de juros e da natureza da negociação (crédito rural versus cédula de crédito bancário) depende de regular instrução processual, não sendo passível de reconhecimento de plano. 6. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, conforme a Súmula nº 380 do STJ. 7. Segundo o entendimento fixado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), a suspensão da mora e a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes exigem, entre outros requisitos, o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido, com a revogação da liminar anteriormente deferida em sede recursal. 9. Tese de julgamento: "A ausência de depósito do valor incontroverso e a necessidade de dilação probatória sobre a abusividade de juros impedem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e obstar registros em cadastros restritivos de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAIS BAIENSE DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais nº
5006838-65.2025.8.08.0011
, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

O Juízo
a quo
negou a tutela de urgência, que visava a suspensão das parcelas vincendas e a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (e protestos), sob o fundamento de que as alegações de abusividade dos juros necessitam de dilação probatória, citando a jurisprudência de que taxas superiores a 12% ao ano não indicam abusividade, e que a simples propositura da revisional não descaracteriza a mora, destacando a ausência do depósito da quantia incontroversa.

Nas razões recursais (id.
15538181
), a agravante sustenta, em síntese, que buscou financiamento rural (comprovação mediante ITR, CCIR etc.), sendo induzida a assinar a Cédula de Crédito Bancário nº C32620106-4. Aduz que foi aplicada taxa de juros incompatível com o crédito rural (22,419735% ao ano), configurando distorção contratual e clara abusividade. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para sobrestar as cobranças e os efeitos do protesto iminente, e, no mérito, o provimento do recurso.

Proferi decisão no id.
16486492
deferindo o efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id.
16912817
) sustentando a higidez do contrato, afirmando não se tratar de cédula rural, mas financiamento comum para aquisição de veículo, e ressalta a ocorrência de posterior repactuação da dívida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013687-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS BAIENSE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAIS BAIENSE DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais nº 5006838-65.2025.8.08.0011
, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

O Juízo
a quo
negou a tutela de urgência, que visava a suspensão das parcelas vincendas e a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (e protestos), sob o fundamento de que as alegações de abusividade dos juros necessitam de dilação probatória, citando a jurisprudência de que taxas superiores a 12% ao ano não indicam abusividade, e que a simples propositura da revisional não descaracteriza a mora, destacando a ausência do depósito da quantia incontroversa.

Nas razões recursais (id. 15538181), a agravante sustenta, em síntese, que buscou financiamento rural (comprovação mediante ITR, CCIR etc.), sendo induzida a assinar a Cédula de Crédito Bancário nº C32620106-4. Aduz que foi aplicada taxa de juros incompatível com o crédito rural (22,419735% ao ano), configurando distorção contratual e clara abusividade.

Pois bem.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). E, analisando detidamente os autos, vislumbro que a r. decisão agravada não merece reparos.

Como se viu, a agravante alega a ocorrência de abusividade nas taxas de juros aplicadas (22,419735% a.a.) à Cédula de Crédito Bancário (CCB nº C32620106-4), sob a justificativa de que a natureza original das negociações visava modalidade de crédito rural. Todavia, a averiguação dessas supostas abusividades não é passível de reconhecimento de plano, dependendo inexoravelmente de regular instrução processual.

A alegação de nulidade ou abusividade de cláusulas contratuais, mormente em relação à taxa de juros remuneratórios, não goza da verossimilhança imediata apta a deferir a tutela inibitória antes mesmo da resposta do réu, pois, nos termos da jurisprudência consolidada, a estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

Ademais, em tema de contratos bancários, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Vale observar, também, que para que seja concedida ordem obstativa de inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, estabeleceu três requisitos cumulativos: i) a existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; ii) a demonstração efetiva de que a alegação de cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

Na hipótese vertente, denota-se a ausência do terceiro requisito. A Agravante pleiteia a suspensão integral das exigibilidades do contrato, sem promover o depósito do valor que entende incontroverso – ou seja, da quantia apurada sem os supostos juros abusivos –, o que afasta a plausibilidade de suspensão de sua mora. O exercício regular do direito de cobrança pelo credor, diante da incontroversa inadimplência e da falta de depósitos garantidores, legitima eventuais apontamentos restritivos ou protestos.

Registre-se, por oportuno, que a decisão liminar proferida inicialmente por esta Relatoria, a qual havia deferido o efeito ativo ao recurso para obstar o protesto e a negativação, deve ser expressamente revogada. Embora em sede de cognição estritamente sumária tenha se vislumbrado, num primeiro momento, o perigo de dano iminente, a análise exauriente do mérito recursal, demonstra, conforme fundamentação ora aposta, que não foram preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)